Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706852-84.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ROSANGELA REZENDE DE OLIVEIRA DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso em concreto, não se configura omisso ou contraditória a decisão embargada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão. A decisão expressamente consigna que “(...) pela petição de ID 10526244, o advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA (OAB/DF no 37.027) comunica a renúncia do mandato outorgado, em observância ao art. 112, §1o do CPC. Contudo, não se constata qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade processual, considerando que tanto na notificação extrajudicial, quanto no corpo da petição de ID 10526244, a renúncia se restringe ao Dr. Hugo Medeiros, remanescendo ainda os poderes outorgados à Dra. Mayra R. A. de O. Santiago (OAB/DF no 43.734), consoante instrumento de ID 808036 (...)”. (grifo nosso) Embora conste assinatura da advogada Mayra R. A. de O. Santiago na notificação extrajudicial (ID 10526246), esta deve ser entendida como mera ciência da renúncia informada pelo advogado Hugo Medeiros. É o que se conclui com uma simples leitura do documento, onde somente o patrono Hugo Medeiros renuncia aos poderes que lhe foram conferidos. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator